Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-98.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O autor interpôs recurso inominado sem comprovar a efetivação do preparo. Instado a acostar aos autos os comprovantes, o recorrente manteve-se silente.
2. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95), sendo que o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no Regimento supramencionado.
3. Assim caberia ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal até o prazo de 48 horas do despacho que determinou o seu recolhimento, o que não ocorreu.
4. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais. À mingua da apresentação das contrarrazões, sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, consoante art. 55 da Lei no 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.